Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-10.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANCAMENTO DE MATRÍCULAS. COBRANÇAS POSTERIORES. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NÃO DEMONSTRADA. DÉBITOS INSCRITOS EM PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, a fim de declarar a inexistência de débitos do período de janeiro a junho de 2015 ou relativos a qualquer tipo de 'Parcelamento de Matrícula Tardia', ora referentes a contrato de prestação de serviços educacionais. Por outro lado, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, que é objeto da pretensão recursal.
3. Conforme relatado na petição inicial, em abril de 2015 a recorrente efetuou matrícula em curso superior ofertado pela ré/recorrida, vindo a realizar o trancamento em 16.06.2015, em razão de dificuldades financeiras. Após o referido ato, passou a receber cobranças, tendo quitado os débitos remanescentes. No entanto, a recorrida teria procedido à inscrição do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes. Pelo exposto, requereu a declaração de inexistência de débito, bem como reparação por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que os transtornos possivelmente vivenciados pela recorrente não chegam a causar dor, angústia ou sofrimento ao ponto de ferir os seus direitos da personalidade e justificar a indenização por danos morais.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a situação vivenciada ultrapassou o mero aborrecimento, bem como lhe demandou quase 10 (dez) anos para obter a solução do caso, o que lhe impôs a perda de tempo útil.
6. Contrarrazões ao ID 60447461.
7. Da gratuidade de justiça. Ante os documentos apresentados ao ID 60995239, defiro o benefício à recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da falha na prestação do serviço. O artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, o que restou provado, pois os débitos haviam sido quitados pela recorrente.
10. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Outrossim, é pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
11. No caso específico dos autos, entretanto, há tão somente a informação sobre dívidas em atraso, mas não negativadas, a fim de viabilizar possível negociação, o que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Nesse contexto, a jurisprudência desta Turma Recursal possui entendimento de que não se mostra cabível indenização por danos morais. Precedentes: (Acórdão 1858007, 07126815920238070009, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3.5.2024, publicado no DJE: 21.5.2024); ( Acórdão 1795900, 07329994220238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1.12.2023, publicado no DJE: 14.12.2023); (Acórdão 1871725, 07051837620238070019, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31.5.2024).
12. Quanto à alegação da perda de tempo útil, trata-se de pretensão não deduzida na petição inicial e que não pode ser analisada no julgamento do recurso, por constituir evidente inovação da lide em sede recursal.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.